Tribunal: TJDFT
Processo: 0747201-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo. O agravante pleiteia a suspensão do processo executivo e dos atos expropriatórios, alegando ter garantido a execução e preenchido os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido quando preenchidos cumulativamente os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e comprovada a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, § 1o, do CPC.
4. No caso, a arrematação do imóvel indicado como garantia, no valor de R$ 330.000,00, não cobre o débito atualizado.
5. A ausência de garantia idônea, por si só, impede o deferimento do efeito suspensivo, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. Ainda que se admita, excepcionalmente, a mitigação do requisito de garantia, a concessão do efeito suspensivo exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano, o que não se verifica no caso concreto.
7. As alegações de nulidade de citação e excesso de execução exigem dilação probatória, o que afasta a análise em sede de cognição sumária.
8. A ausência de verossimilhança nas alegações impede a formação de juízo favorável sobre a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela provisória.
9. Mantida a decisão agravada, por ausência dos pressupostos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia suficiente da execução.
2. A ausência de garantia idônea, aliada à necessidade de dilação probatória para verificação das alegações do embargante, impede o deferimento do efeito suspensivo em sede de cognição sumária.
3. Questões que demandam perícia e contraditório devem ser analisadas no mérito dos embargos à execução, não sendo passíveis de apreciação antecipada em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput; 919, § 1o; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.292.757, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1619047, AI 0722846-32.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 14.09.2022, DJe 03.10.2022.
TJDFT, Acórdão 2050898, AI 0731907-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025, DJe 08.10.2025.
TJDFT, Acórdão 2061334, AI 0735117-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 10.11.2025.